Tribunal: TJDFT
Processo: 0748908-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DEFINITIVA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA RECENTE. NOVO ACORDO REALIZADO. NOVO DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NOVA OITIVA DISPENSADA. MEDIDA MAIS GRAVOSA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O apenado, após diversas oportunidades de dar continuidade ao cumprimento das penas restritivas de direitos, dentre elas, a realização de audiência de advertência, não cumpriu com o acordado, mesmo advertido expressamente em audiência recente de que novo descumprimento ensejaria a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Correta a conversão em caráter definitivo para pena privativa de liberdade, não sendo razoável a obrigação de realização de nova oitiva do apenado, se na audiência anterior foi advertido de que novo descumprimento acarretaria a reconversão definitiva das penas.

2. Recurso desprovido.